Tribunal: TJSP
Processo: 0006949-22.2014.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E LESÕES MORAIS. CARREAMENTO DE LAMA E DETRITOS SOBRE UM IMÓVEL.

- Adotada, no direito brasileiro, a teoria do direito abstrato da ação, não é possível, de logo, retroceder da improcedência de mérito para concluir na falta de condições da demanda.

- Prova dos autos no sentido de que obra realizada pela requerida vulnerou o entorno do imóvel dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E LESÕES MORAIS. CARREAMENTO DE LAMA E DETRITOS SOBRE UM IMÓVEL.

- Adotada, no direito brasileiro, a teoria do direito abstrato da ação, não é possível, de logo, retroceder da improcedência de mérito para concluir na falta de condições da demanda.

- Prova dos autos no sentido de que obra realizada pela requerida vulnerou o entorno do imóvel dos demandantes -previamente construído no lugar, de modo que confirmada a responsabilidade civil pelos danos e lesões.

- Lesões morais configuradas, bem como a existência de danos materiais, cuja quantificação, entretanto, deve ser objeto de processo liquidatório.

- Reconhecida a ilegitimidade passiva de algum dos requeridos, o princípio da causalidade atribui a responsabilidade pelos honorários advocatícios à parte que deu causa à inclusão do litisconsorte na lide.

Não provimento da apelação da requerida e provimento parcial da apelação dos autores, para determinar que, em liquidação, seja apurado o quantum indenitário dos danos materiais objeto.